Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0712915-07.2019.8.07.0001 APELANTE: SINEDIO DOS SANTOS SOARES, MARCO AURELIO MONTEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Sinédio dos Santos Soares e Marco Aurélio Monteiro dos Santos foram condenados por infringirem o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo seus recursos distribuídos por prevenção ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, ID 13016088; a Procuradoria de Justiça oficiou pelo parcial conhecimento; no mérito, pelo não provimento, ID 13699168. Incluído o feito na pauta de julgamento, a Defesa de Sinédio dos Santos Soares juntou a petição de ID 115105003, fazendo com que os autos viessem conclusos ao substituto legal do relator originário, conforme o artigo 82, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, haja vista a ausência do relator, conforme certidão de ID 14741867. No referido pedido incidental o apelante informa ser portador de diabetes, enfermidade incluída no grupo de risco de infecção pelo Coronavírus – COVID-19, estabelecido na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, necessitando de atenção especial. Destaca o estágio da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sabe-se que desde 11/03/2020, quando a Organização mundial de Saúde declarou que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia, as autoridades públicas do Distrito Federal de todas vêm procurando por meio de várias medidas legais e administrativas minimizar os riscos de contaminações em grande escala. Assim, no dia 18/03/2020, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, diante da pandemia do Coronavírus [1]. E determinou também que o Poder Judiciário nas instâncias deve seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a de número 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da Execução. Assim, pedido dessa natureza deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, ao qual compete adotar providências no âmbito do presídio e solicitar as informações necessárias e urgentes à direção do presídio. A ausência de decisão do Juízo de origem acarreta supressão de instância, sendo este Tribunal incompetente para a análise do pedido de liberação em razão de enfermidade incluída no grupo de risco para infecção pelo Coronavírus – COVID-19. Ante o exposto, indefere-se o pedido de ID 15105003. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao relator originário. Brasília, 20 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Em substituição [1] http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1).